Tribunal: TJMT
Processo: 1014069-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014069-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 11.430.712/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 986.658.985-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES CRESPILHO - CPF: 222.032.908-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO - CPF: 183.871.408-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.075.951-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido. Não se visualiza elementos a alterar tal entendimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001946-76.2015.8.11.0041 que move BANCO DO BRASIL S/A em face de FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Decisão agravada:
rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Agravo:
nas razões do recurso, o agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Gratuidade de Justiça
(Id. 219915656): indeferida.

Agravo Interno
(Id. 224992666): reitera a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão dos graves problemas financeiros que enfrenta, da inadimplência perante a agravada e das várias ações de execuções distribuídas em seu desfavor.

Sustenta que a empresa se encontra inativa, inapta e sem recursos financeiros, logo, se imposto o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios terá o agravante prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Pugna pelo provimento do recurso para que o benefício da justiça gratuita seja deferido.

Contrarrazões
(Id. 230661160): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001946-76.2015.8.11.0041 que move BANCO DO BRASIL S/A em face de FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Decisão agravada:
rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Agravo:
nas razões do recurso, o agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Gratuidade de Justiça
(Id. 219915656): indeferida.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para que seja deferida ao agravante a justiça gratuita.

Anota o agravante
que
, além das diversas ações de execuções ajuizadas em seu desfavor, passa por dificuldades financeiras e, por isso, não tem valores disponíveis para arcar com as despesas do recurso.

Pois bem.

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“Importante consignar que por tratar de pessoa jurídica, necessária se fazer a prova da declarada hipossuficiência, porquanto não milita a seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa física.

Realça-se, é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3.
É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Para corroborar:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada”
. (AgInt no AREsp 1626718/SE)

Ainda sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

E, no caso, a recorrente não comprova que seja merecedora do almejado benefício.

O fato de a empresa ser parte em diversas ações de execução em trâmite e estar inativa no cadastro da Receita Federal, que pode ocorrer por diversos motivos administrativos e fiscais, não comprovam necessariamente
que a pessoa jurídica não tem ativos financeiros e ou patrimônio suficientes para pagar às custas do processo.

Além de alegar a inaptidão, cabia a empresa a apresentação de provas contábeis e financeiras que evidenciariam a falta de condições econômicas para suportar os custos do processo, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e outras demonstrações financeiras que comprovem a alegada dificuldade financeira, o que não ocorreu.

Como se vê, os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da assistência judiciária. (...)”.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, de maneira que resta afastada a presunção de miserabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada
. [...]”
(AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013).

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido.

E aqui, não se visualiza elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Registra-se que a decisão agravada destacou a ausência de documentos
contábeis e financeiros que evidenciariam a falta de condições econômicas de suportar os custos do processo, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e outras demonstrações financeiras; e, ainda que tivesse tido a oportunidade de suprir a ausência ne
ste momento, não o fez.

Assim, se o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, é caso de manter a decisão recorrida.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024